Tribunal: TJDFT
Processo: 0729046-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. EMPRESAS AÉREAS. MILHAS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.

2. Os créditos referentes às milhagens estão vinculados aos regramentos próprios de cada programa, de modo que a efetividade de sua penhora depende da demonstração de que os devedores sejam detentores de tais créditos.

3. Recurso conhecido e não provido.